Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600299-23.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600299-23.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600299-23.2024.6.16.0004,
que julgou procedente a representação eleitoral para confirmar os termos da liminar e
definitivamente declarar a irregularidade da propaganda eleitoral conforme fundamentação, em que
aplicou ainda em desfavor dos representados, solidariamente, multa fixada em R$ 30.000,00 (Lei
das Eleições, art. 57-C, § 2º). (Representação ajuizada pela Coligação Curitiba Amor no Inovação,
em face de Cristina Graeml, candidata a prefeita pelo município de Curitiba/PR, e Partido da Mulher
Brasileira - PMB, em que aduz que a representada divulgou em sua página das mídias sociais -
Facebook, mediante anúncios pagos com referência ao pleito municipal, propaganda eleitoral
negativa em desfavor da candidatura da representante às eleições majoritárias. Da biblioteca de
anúncios da representada haveria confirmação das 23 publicações impulsionadas e veiculadas
com mais frequência pela plataforma, consistente em vídeo em que revela supostamente a verdade
sobre a situação política de Curitiba, o que em tese, violaria à legislação eleitoral estabelecida no
art. 28, § 5º e 7º-A, da Res. TSE n. 23.610 c/c art. 57-C da Lei das Eleições). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44218815
26/11/2024
13:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44218815 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613590174500000043166526
Número do documento: 24112613590174500000043166526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:38:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.589

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600299-23.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO NEGATIVO. ELEIÇÃO 2024. CRÍTICAS A
ADVERSÁRIO
POLÍTICO.
CONTEÚDO
DESINFORMATIVO.
DESCONTEXTUALIZAÇÃO.
MULTA
APLICADA
NO
PATAMAR
MÁXIMO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que reconheceu a
irregularidade do impulsionamento de propaganda eleitoral de
conteúdo negativo, aplicando multa no valor de R$ 30.000,00
em razão da violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conteúdo
impulsionado pela candidata configura propaganda eleitoral
negativa em descompasso com a legislação eleitoral; (ii)
estabelecer se o valor da multa aplicada, no limite legal, é

Num. 44218815 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613590174500000043166526
Número do documento: 24112613590174500000043166526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:38:47
proporcional à infração praticada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97 permite o
impulsionamento de conteúdos na internet apenas para
promoção de candidatos ou partidos, vedando a utilização para
críticas ou desqualificação de adversários políticos.
4. As publicações impulsionadas pela recorrente apresentaram
críticas diretas à gestão municipal e ao posicionamento político
de adversários, sem conteúdo propositivo, configurando
propaganda eleitoral negativa vedada pela legislação.
5.
As
publicações
impulsionadas
ainda
veicularam
desinformação, ao descontextualizar falas de adversários e
induzir o eleitorado a conclusões incorretas sobre alianças
político-partidárias inexistentes.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral veda o uso de
impulsionamento para amplificação de propaganda negativa,
mesmo quando esta seja protegida pela liberdade de expressão, a
fim de evitar distorções no equilíbrio da disputa eleitoral (TSE,
AgR-AREspE nº 060061098, Min. Edson Fachin, DJE
04/03/2022).
7. O valor da multa de R$ 30.000,00 foi aplicado em razão de 23
impulsionamentos distintos, com grande alcance estimado, e
encontra fundamento na gravidade e extensão da infração, sendo
proporcional à irregularidade constatada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. O impulsionamento de propaganda
eleitoral paga com conteúdo negativo e desinformativo viola o
art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, sendo vedada sua
amplificação artificial em prejuízo de adversários. 2. A
descontextualização de falas e fatos, com o intuito de induzir o
eleitorado a erro, agrava a irregularidade e justifica a aplicação
de sanção pecuniária no limite legal, quando proporcional à
gravidade da conduta.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §3º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 28, §7º-A, e 29, §3º.
Jurisprudência relevante citada: AgReg no ARespe nº
060061098, Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022; Resp nº
060130325, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicado em
Sessão em 14/10/2022; TRE-PR, REl nº 060076548, rel. Des.
Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado em Sessão em
13/11/2024.

Num. 44218815 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613590174500000043166526
Número do documento: 24112613590174500000043166526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:38:47

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral, interposto pela candidata Cristina Reis Graeml (id. 44102666), contra a decisão
do Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44102653), por meio da qual foi confirmada a decisão liminar
proferida (id. 44102635) e reconhecida a irregularidade das propagandas veiculadas pela candidata Cristina
Reis Graeml, em razão da violação ao art. 57-C, § 3º, da Lei das Eleições c/c os arts. 28, § 7º-A e 29,§ 3º,
ambos da Res. TSE nº 23.610/2019 e aplicada multa no importe de R$ 30.000,00, nos termos do § 2º do
artigo 57-C da Lei das Eleições.
Em suas razões (id. 44102666), a recorrente Cristina Graeml defende que as postagens realizadas em redes
sociais não implicaram em impulsionamento de propaganda negativa, mas tratou-se, apenas, de “comentário
baseado em fatos reais”, haja vista que “Não é segredo que o Sr. Rafael Greca, apoiador da Coligação
Representante e neste momento Recorrida, em diversos momentos apoiou publicamente o presidente Lula”.
Nega ter difundido dados falsos ou notícias fraudulentas e cita o art. 220, § 2º, da Constituição Federal, que
trata do tema relativo à liberdade de expressão de pensamentos e ideias.
Aduz que a manifestação espontânea em matéria político-eleitoral não pode ser considerada propaganda
eleitoral negativa, ainda que sob forma de elogio ou crítica a candidato, partido político ou coligação.
Argumenta que, de acordo com os vídeos publicados, é possível perceber que não há ataque ou
desinformação, mas a existência de comentário sobre o cenário político atual e de expressão de seu
pensamento, visto que “sempre se posicionou com ideias da direita conservadora em oposição ao PSD”.
Por fim, requer a reforma da sentença, para julgar integralmente improcedente a representação, com a
consequente exclusão da multa ou, alternativamente, seja o valor da condenação reduzido.
Em contrarrazões (id. 44102673), a Coligação recorrida pleiteia seja negado provimento ao recurso eleitoral.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44126644) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.

Num. 44218815 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613590174500000043166526
Número do documento: 24112613590174500000043166526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:38:47
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 29/09/2024 (id. 44102661) e o recurso foi
protocolado em 30/09/2024 (id. 44102666), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
A representação eleitoral foi proposta para apurar o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa a
partir do perfil da recorrente. A sentença, que reconheceu a irregularidade da conduta, está fundamentada
nos seguintes termos:
(...)
Segundo a defesa, haveria ausência de irregularidade porquanto não ocorreu disseminação
de propaganda negativa mas apenas de comentário sobre situação verídica, sem ataque,
desinformação, crítica ou censura ao representante. Destaca a representada o direito
constitucional a livre manifestação de pensamento e ideias e que a sua manifestação
corresponde a comentário sobre o cenário político atual.
Nada obstante a distinta argumentação, as postagens contêm conteúdo crítico a gestão
municipal de Rafael Greca da qual o representado atualmente participa como vice-prefeito
e ao PSD. As críticas não são seguidas de manifestações propositivas.
Extrai-se mesmo sentir da manifestação do MPE: “Do teor da propaganda veiculada,
extrai-se que não há manifestações propositivas por parte da representada, havendo apenas
críticas e elementos negativos em relação ao Prefeito Rafael Greca, em sentido contrário
ao disposto na legislação pertinente”.
Ocorre que os dispositivos mencionados na inicial (art. 57-C, § 3º, da Lei das Eleições c/c
artigos 28, §7º-A, e art. 29, §3º, ambos da Res. TSE n. 23.610) são cogentes e consignam
expressamente que a propaganda eleitoral paga na internet é admitida se contratada por
partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e representantes, e apenas
com o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações, vedada
a realização de propaganda negativa.
As críticas retratadas nas postagens, para fins desse específico dispositivo, não são
admitidas porquanto objetivamente somente se permite o impulsionamento de conteúdo de
propaganda eleitoral para fim de beneficiar ou promover candidaturas. Não se trata de
regra que fere o direito constitucional a livre manifestação de pensamento e ideias e o
posicionamento ideológico da candidata, os quais devem ser respeitados.
Cabe ainda ressaltar que a divulgação em rede social de alta capilaridade implica o alcance
de um público numeroso, o que pode causar desigualdade substancial na disputa eleitoral
em relação aos demais pré-candidatos, o que não se admite.

Num. 44218815 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613590174500000043166526
Número do documento: 24112613590174500000043166526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:38:47
Acerca da veiculação de propaganda paga na internet, o art. 57-C da Lei nº 9.504/97 permite apenas o
impulsionamento identificado, realizado por partidos, coligações ou candidatos e contratado diretamente
com o provedor da aplicação. Quanto ao conteúdo, o referido dispositivo estabelece restrições ao
impulsionamento, privilegiando a realização de campanhas propositivas. Confira-se:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes.
(...)
§3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e apenas com
o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.

O alcance das expressões “promover” e “beneficiar” foi objeto de análise pelo Tribunal Superior Eleitoral,
que, cumprindo com o seu papel de uniformizar a jurisprudência, passou a interpretar que o dispositivo veda
o impulsionamento de propagandas que tenham o “intuito de criticar, prejudicar ou incutir a ideia de não
voto a candidato adversário” (AgReg no ARespe nº060061098, Min. Edson Fachin, DJE de 04/03/2022).
Considerou-se, para a fixação deste entendimento, que “[p]or expressa opção do legislador, o
impulsionamento de conteúdo na internet somente é admitido para o fim de promover ou beneficiar
candidatas e candidatos ou suas agremiações (art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.54/1997), sem a possibilidade,
portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários”
(Referendo na Rep nº060130325, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicado em Sessão em 14/10/2022).
Esta Corte recentemente debruçou-se com mais vagar acerca do tema, oportunidade em que concluiu pela
legitimidade da restrição contida no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, que limita a forma de veiculação o
conteúdo crítico - ainda que ele seja permitido e salutar ao exercício da democracia - como forma de
impedir uma amplificação artificial de sua audiência, financiada, no mais das vezes, com recursos públicos.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO NAS REDES SOCIAIS. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cornélio Sempre em Frente" contra
sentença do Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, que julgou
improcedente representação por propaganda eleitoral negativa.
2. A representação foi ajuizada com base em vídeo publicado por Thais Takahashi,

Num. 44218815 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613590174500000043166526
Número do documento: 24112613590174500000043166526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:38:47
contendo críticas a um "grupo organizado" opositor, com alegações de censura e ameaças,
compartilhado em redes sociais e impulsionado.
3. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, por ausência de ofensa ou
divulgação de fatos inverídicos, sendo o recurso interposto para a reforma dessa decisão.
4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, entendendo não haver ofensa à honra ou divulgação de informações falsas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se as críticas e menções feitas pela recorrida
constituem propaganda eleitoral negativa, lesiva à imagem da coligação recorrente,
configurando abuso de liberdade de expressão; (ii) se o impulsionamento de propaganda
negativa por meio de redes sociais, com conteúdo crítico aos adversários, é permitido pela
legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 57-C) veda o impulsionamento de
propaganda eleitoral com conteúdo negativo, mesmo quando protegida pela liberdade de
expressão, visando evitar abusos que distorçam o equilíbrio eleitoral.
7. A Resolução TSE nº 23.610/2019, alterada pela Resolução TSE nº 23.732/2024,
reafirma a proteção à liberdade de manifestação e à não interferência judicial, salvo em
casos de ofensa direta ou inverdades com potencial de dano eleitoral.
8. No caso concreto, ainda que o conteúdo tenha caráter crítico, o impulsionamento
contraria a finalidade das normas eleitorais, pois amplia artificialmente a audiência de
propaganda negativa, infringindo o art. 57-C, §3º, da Lei das Eleições.
9. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considera vedado o uso de
impulsionamento para críticas a adversários, distinguindo a propaganda orgânica
daquela amplificada por pagamento, para evitar distorções no alcance e impacto
eleitoral.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Representação nº 060146731, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE 02/10/2022; TSE, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060213706, rel. Min. André Ramos Tavares,
DJE 17/09/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, com reforma parcial da sentença de primeiro
grau para aplicar multa à recorrida Thais Takahashi, em razão de propaganda eleitoral
negativa impulsionada em redes sociais.
Tese de julgamento: É vedado o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa na
internet, ainda que amparada na liberdade de expressão, quando seu conteúdo
critique adversários e vise ampliar artificialmente sua audiência, em violação ao art.
57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §3º. Resolução TSE nº
23.610/2019, arts. 9º-C e 27
(TRE-PR. REl nº 060076548, rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado em Sessão
em 13/11/2024. Sem destaques no original)

Num. 44218815 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613590174500000043166526
Número do documento: 24112613590174500000043166526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:38:47

Na espécie, a recorrente defende a regularidade das 23 (vinte e três) publicações impugnadas, alegando, em
síntese, que as postagens realizadas em suas redes sociais não implicaram em impulsionamento de
propaganda negativa e; não há ataque ou desinformação, mas a existência de comentário sobre o cenário
político atual e de expressão de seu pensamento, visto que “sempre se posicionou com ideias da direita
conservadora em oposição ao PSD”.
A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à natureza do conteúdo das propagandas impulsionadas, de
seguinte teor:
Metade da imagem com o Deputado Nikolas Ferreira e metade com a candidata Cristina
Graeml:
Deputado Nikolas Ferreira: Que o PT é nosso inimigo, você já sabe. Mas que tem um
escondido debaixo do seu nariz, você nem imaginava e chama-se PSD. Olha que curioso:
qual é a relação entre ao Ministérios do Governo Lula da: Agricultura, da Pesca e de
Minas e Energia? Todos os 3 ministérios são do PSD. Em vários locais, como Curitiba e
Londrina, os prefeitos estão no PSD e são candidatos, de fato, da direita.
Cristina Graeml: Opa, pera aí Nikolas, deixa eu te dizer uma coisa, nós sempre estivemos
alinhados escancarando a hipocrisia e a maldade da esquerda e expondo a verdade nua e
crua sem nenhum medo, mas nesse ponto específico, sobre Curitiba, você está enganado.
O prefeito de Curitiba do PSD é Lula e não sou eu que tô dizendo, olha isso aqui.
Vídeo de uma entrevista com o Prefeito Greca: O pessoal quer saber o que o senhor achou
da indicação do Flávio Dino para o STF? Greca: Uma coisa maravilhosa para a justiça
brasileira, pela qualidade moral do ex-governador do Maranhão e admirado ministro da
Justiça.
Cristina Graeml: e o atual candidato a prefeito do PSD é vice do Greca, ficou 8 anos na
sombra do lulista Rafael Greca, e pior, diz ter sido preparado por Greca para assumir a
prefeitura.
Vídeo de Greca com Eduardo: Quem é Greca é Eduardo.
Cristina Graeml: É. O PSD Curitibano lulista tentando se perpetuar no poder. Eu sou a
única candidata da direita raiz a prefeitura de Curitiba, Cristina Graeml 35, primeira
prefeita mulher na cidade de Curitiba.

Ao contrário do afirmado pela recorrente, da simples leitura das propagandas, que comprovadamente foram
impulsionadas, resta evidente o conteúdo crítico em relação à atual gestão.
Não há em nenhuma delas conteúdo propositivo, pois não são apresentadas propostas. Todas elas se
destinam, exclusivamente, a tecer críticas diretas - algumas delas ácidas - à atual gestão e ao seu
posicionamento ideológico.

Num. 44218815 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613590174500000043166526
Número do documento: 24112613590174500000043166526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:38:47
A despeito dos argumentos apresentados pela recorrente, o que se conclui é que a decisão recorrida não
merece reforma, por seus próprios fundamentos, tanto em relação à objetividade da norma, quanto em
relação à sua incidência no caso em apreço.
A eles acrescento, ainda, que ademais do conteúdo crítico, a composição de fala e imagens veiculada pela
recorrente em suas redes sociais permite concluir que houve intencional descontextualização dos fatos
trazidos nas razões recursais, o que reforça a ideia de ilicitude, pois, conforme lembra Rodrigo López Zilio,
“porque o conteúdo positivo é condição de licitude da propaganda por impulsionamento, é vedado
contratar a priorização paga de conteúdos mediante a inclusão de conteúdos que se configurem como
sabidamente inverídicos ou que se traduzam em ofensa a honra de partidos e candidatos” (Manual de
Direito Eleitoral, 10ª edição, p. 553).
A recorrente afirma que se limitou a tecer comentários acerca do cenário político atual, contudo, o que se
observa é que por meio da postagem impulsionada, ao pontuar fala do deputado federal Nikolas Ferreira, ela
afirma que “O prefeito de Curitiba pelo PSD é Lula”.
Para além disso, extrai-se da propaganda objeto da representação que a recorrente buscou vincular seu
oponente a um apoio aos atos e ações do governo federal, sem que isso encontre respaldo na realidade fática
da eleição curitibana.
Ao reproduzir falas do atual prefeito municipal, Rafael Grecca, expressando apoio à indicação de ministro
do Supremo Tribunal Federal, feita pelo atual presidente da República, tentou a recorrente criar no
eleitorado a sensação - equivocada - de que Eduardo Pimentel Slaviero seria apoiado pela administração
petista, o que não é verdadeiro.
É evidente que as propagandas impulsionadas pela recorrente tinham a intenção, além de posicionar-se de
forma crítica contra a atual administração de Curitiba, de induzir o eleitorado à conclusão de que o
adversário Eduardo Pimentel Slavieiro estaria alinhado ou contaria com o apoio do Presidente Lula e de seu
partido, beneficiando-se deste fato a partir do reforço da polarização política atualmente existente.
Assim, por qualquer ângulo que se analise as propagandas impugnadas, conclui-se que o seu
impulsionamento não era permitido, seja porque não tinham conteúdo propositivo, nos termos da norma
disposta no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, seja porque o conteúdo, além de crítico, veiculava
desinformação por meio da descontextualização.
Por fim, no que se refere ao valor da multa imposta, também não há reparos a se fazer.
Não obstante se trate de um único vídeo, a Coligação recorrido comprovou que ele foi objeto de 23 (vinte e
três) impulsionamentos distintos, com estimativas de alcance distintas, sendo a menor de 10 mil usuários e a
maior de 500 mil usuários.

Num. 44218815 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613590174500000043166526
Número do documento: 24112613590174500000043166526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:38:47
A estratégia ilícita evidentemente rendeu bons resultados, na medida em que, até o momento do ajuizamento
da representação, apenas dois dias após o início dos impulsionamentos, a postagem no Instagram contava
com 55.545 curtidas e 2.252 comentários.
Ademais, consoante verificado acima, o conteúdo, além de crítico, era desinformativo, o que qualifica a
irregularidade e justifica o agravamento da sanção.
Assim, verifica-se que a aplicação da multa no patamar máximo, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atendeu a
critérios objetivos e razoáveis, não sendo caso de redução.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de multa no importe de R$
30.000,00, em decorrência da violação à regra disposta no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600299-23.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CRISTINA REIS GRAEML
- Advogado do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: CURITIBA
AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR - Advogados do RECORRIDO: OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, LUAN DE SOUZA
PIRES - PR103299, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, LETICIA MARIA TITON HOTZ -
PR94853, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833,
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, JOSE HOTZ - PR17276

Num. 44218815 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613590174500000043166526
Número do documento: 24112613590174500000043166526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:38:47
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024